Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-84.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação

Ementa:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, desde sua entrava em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001486-84.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDGARD NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
2
Voto no 12.629
APELAÇÃO 1001486-84.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Edgard Noronha
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Mm. Juiz: Aparecido Cesar Machado
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional
por
tempo
de
serviço
denominado
quinquênio.
2. Acórdão que reformou em parte a sentença e, em
relação aos consectários legais, determinou a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios,
com a redação dada pela Lei 11.960/09, desde sua
entrava em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a
correção
monetária,
reconhecendo
a
inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 206/224 (com embargos de declaração rejeitados a fls.
278/287), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
3
Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019; e do Tema no 810 -
RE no 870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidor público estadual
visa ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre
a integralidade dos proventos, com o pagamento das diferenças
eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de parcial procedência, a ré apelou, e,
em julgamento unânime por esta Turma, seu recurso e o reexame
necessário foram parcialmente providos, para excluir o ALE e o adicional
de insalubridade da base de cálculo do adicional por tempo de serviço,
com alguns ajustes no que se refere aos consectários legais. Veja-se a parte
final do acórdão:
À vista do analisado, os recursos merecem parcial provimento
no tocante aos juros moratórios, bem como para excluir da
base de cálculo do quinquênio o Adicional de Local de
Exercício (ALE) e o adicional de insalubridade, por não se
tratarem de verbas incorporáveis, mantida a sucumbência da
Fazenda do Estado de São Paulo que decaiu na maior parte dos
pedidos do autor, merecendo os recursos parcial provimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
da FESP e ao reexame necessário, COM DETERMINAÇÃO de
ofício de alteração dos índices de correção monetária..
Inconformada,
a
parte
ré
interpôs
recurso
extraordinário, bem como recurso especial.
E,
nesta
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista e da decisão proferida pelo E. Supremo
Tribunal Federal no Tema no 810 (cf. despacho de fls. 312/313) e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
4
decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema no
905 (fls. 314/316).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
Como relatado, o acórdão de origem reformou em
parte a sentença de procedência no mérito propriamente dito, e também
fez ajustes sobre os consectários legais. Mais especificamente, o juízo de
primeiro grau havia previsto correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês desde a data em que as parcelas vencidas deveriam ter sido pagas, e o
acórdão deliberou, in verbis:
(...) Ademais, é de se fazer alguns ajustes no que respeita a juros
e correção monetária
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA a partir do vencimento de
cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
5
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o
período anterior à Lei n. 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art.
1o-F da Lei n. 9.494/97, em sua redação primitiva.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de incidência da
correção monetária, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, de ordem
pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator Ministro
Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a seguinte ementa, transcrita em parte:
(...)
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração parcial de
inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve ser considerado no
julgamento, por força do que estatui o artigo 462 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se a Apelação Cível no Apelação no
0021113-31.2012.8.26.0053, Relator Desembargador, Carlos Eduardo Pachi, j.
20/10/2014: (...)
Não se pode perder de vista, ademais, que a produção de efeitos
é imediata à publicação da ata de julgamento.
Confira-se: (...)
Nem há, na espécie, que se falar em necessidade de modulação
da decisão.
Confira-se:
Observe-se que, embora o acórdão do julgamento da ADI no
4357/DF não tenha sido publicado, a decisão que reconhece a
inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e,
portanto, produz efeito imediato, não havendo motivo para
aguardar a modulação dos efeitos da decisão, a qual, aliás,
somente possui pertinência em relação ao regime de pagamento
de precatórios2. 2 Consoante notícia disponibilizada no site do
STF
em
24.10.2013:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
6
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=251875
(Apelação
com
Revisão
no
0119086-25.2008.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014).
Assim,
a
correção
monetária
será
calculada
pelo
IPCA/IBGE, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR,
da relatoria do Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos, e, os juros de mora incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas afastar sua
incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
7
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
8
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001486-84.2014.8.26.0269 -Voto no 12629
9
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora